Tribunal: TJMT
Processo: 0010438-71.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010438-71.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIENE FERREIRA FAGUNDES - CPF: 873.827.921-53 (APELANTE), FRANCIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 062.599.031-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em debate: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito de lesão corporal leve, e; (ii) e
xaminar a possibilidade de isenção da recorrente das custas processuais, em razão de alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo do exame de corpo de delito, além dos depoimentos de testemunhas que confirmam a dinâmica narrada pela acusação.

4. A autoria delitiva também é robusta e está baseada no depoimento coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e elementos técnicos. Declarações da vítima em delitos desta natureza possuem especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Câmara julgadora.

5. Quanto às custas processuais, a condenação ao pagamento decorre do art. 804 do CPP. Eventual suspensão da exigibilidade deve ser requerida perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Declarações da vítima corroboradas por outras provas possuem força probatória suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal leve. 2. O benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da sua exigibilidade mediante pedido ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129,
caput
; CPP, art. 804; CPC/2015, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal nº 0002673-68.2014.8.11.0009, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/10/2019;
N.U 1001602-18.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024;
STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUZIENE FERREIRA FAGUNDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUZIENE FERREIRA FAGUNDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n.º 0010438-71.2015.8.11.0004,
condenou-a
pela prática da conduta tipificada no
art. 129,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,

substituída por uma sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignada diante do r. provimento jurisdicional, insurge-se a apelante por meio das razões recursais anexadas sob o ID 241023101, requerendo a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvida

do delito de lesão corporal
, nos termos da dicção legal do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas angariadas ao feito não são bastantes para respaldar a prolação de édito condenatório.
Ao final, pugna pel
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, e prequestiona
a matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo no ID 241023105, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 251138660, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, opinou pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se sujeitando o feito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia
15/09/2015
, por volta das 19h00, na residência localizada na Rua Walmir Alves de Oliveira, nº. 239, bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças-MT, a ora apelante
LUZIENE FERREIRA FAGUNDES
, ofendeu intencionalmente a integridade corporal da vítima
Franciel Batista da Silva
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito acostados aos autos.

Verte dos autos que, no fatídico dia, a vítima estava em sua residência quando surgiu a ex-companheira do seu genitor e imediatamente iniciou-se um entrevero entre ela e a atual esposa do seu pai. Diante desse cenário, quando a vítima – que contava com 14 anos de idade na época do fato – estava saindo para acionar a Polícia, a ora denunciada (irmã da ex-cônjuge do seu genitor) chegou no imóvel bastante exaltada e, para evitar maiores confusões, o ofendido tentou segurar o portão de entrada, contudo,
LUZIENE
empurrou aquela porta em cima da vítima, provocando-lhe “
escoriações com pontos de esmagamentos em face posterior do antebraço direito e terço inferior
” (sic) [Denúncia, ID 241023037, p. 3-5].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
LUZIENE FERREIRA FAGUNDES
foi condenada nas sanções do art. 129,
caput
, do Código Penal,
exsurgindo-se inconformada perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

A teor do relatado, como primeiro estandarte recursal defensivo expõe a
pretensão absolutória
diante da
insuficiência do conjunto probatório
a subsidiar o r.
decisum
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Na hipótese, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº. 2015.272098 (ID 241023037, p. 11-13); pelo termo de representação criminal (ID 241023037, p. 23),
pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (
ID 241023037, p. 24-26
),
além da prova oral produzida em ambas as fases da persecução criminal.

Nesse diapasão, o referido
laudo de exame de corpo de delito
comprova que a vítima
Franciel Batista da Silva
apresentava
“
escoriação em linhas paralelas com pontos de sangramento em face posterior mediais antebraço direito, terço inferior”
, tratando-se de “
Lesão contusa superficial
”
sic
ID 241023037, p. 24

A
autoria
, igualmente, é inconteste.

A acusada
LUZIENE FERREIRA FAGUNDES
, perante a autoridade policial [ID, 241023037, p. 16] e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa [Mídias, ID 241023086],
negou
a prática da conduta. Aduziu que, no fatídico dia, estava juntamente com sua irmã no estabelecimento comercial “Doce Mel”, quando esta recebeu uma ligação do pai da vítima e foi até a residência dele; e no local, começou uma briga entre sua irmã
Luzinete
e a
Laiana
. Acrescentou que se encontrava na esquina e o ofendido
Franciel
passou a lhe chamar, dizendo que o genitor dele e a irmã da interrogada estavam brigando. Diante dessa situação saiu correndo até aquele imóvel, que se encontrava com o portão aberto, entretanto, o pai de
Franciel
não deixou a apelante entrar, empurrando-a e dizendo para deixar as mulheres resolverem sozinhas aquele entrevero. Após certo tempo, o genitor da vítima permitiu a entrada da ré na residência e, quando esta se retirava daquele domicílio com sua irmã, visualizou o pai de
Franciel
com uma arma em punho e, assim, juntamente com sua irmã, saiucorrendo pelo portão que estava aberto, negando, novamente, ter causado qualquer lesão no braço do ofendido.

O ofendido
Franciel Batista da Silva
, por outro lado, auscultado apenas perante a autoridade policial, assim discorreu,
ipsis litteris
:

“QUE, nesta data, estava em sua residência, quando por volta das 18:00 horas chegou a ex-mulher de seu genitor, e ela passou a brigar com a atual companheira do pai do declarante; Que a pedido de seu pai, ligou para a Polícia e quando estava na calçada de casa, viu a pessoa de LUZIENE vindo pela rua; Que desconfiou que ela iria entrar em sua casa, e então entrou e tentou fechar o portão, momento em que
ela empurrou o portão no braço do declarante
; Que também ela passou a xingá-lo de traficante, e disse também que iria “pegá-lo” na rua;
Que ficou com lesão corporal em seu braço
”

[Inquérito policial, ID 241023037, p. 21].

Não bastasse, as declarações do ofendido são corroboradas ainda pelos depoimentos prestados

em juízo
pelas testemunhas
Celilson Batista da Silva
e
Laiana Almeida de Oliveira
.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Celilson Batista da Silva
, genitor da vítima, aduziu que

estava em sua residência e um indivíduo que trabalhava com o declarante lhe telefonou solicitando um adiantamento, ocasião em que lhe disse para vir buscar o dinheiro, aduzindo que tinha um pitbull muito bravo, animal conhecido pela ex-companheira
Luzinete
, irmã da ora apelante,
LUZIENE
; naquele momento, ambas estavam ingerindo bebidas alcoólicas na sorveteria Doce Mel e, quando o depoente estava levando o dinheiro para aquele rapaz, sua ex estava descendo a rua. Nesse momento pediu para
Luzinete
não adentrar sua residência, pois na época dos fatos, já estava há seis meses casado com a
Laiana
. Contudo, sua ex-companheira entrou no seu imóvel e começou a brigar com sua atual.

Continuou seus relatos aduzindo que seu filho
Franciel
saiu correndo para o portão para não deixar a acusada entrar no local, porém
LUZIENE
puxou bruscamente o portão e machucou o braço da vítima, provocando-lhe lesões, acrescentando que naquele momento estava do lado de fora casa; inclusive havia pedido para o filho acionar a Polícia, entretanto ele não teve tempo para ligar, pois
LUZIENE
rapidamente puxou a porta, adentrando de uma vez, agregando ainda, que após entrar na residência a acusada passou a lhe ofender, assim como a seu filho, com palavras. [Mídias, ID 241023084].

Na mesma toada, a testemunha
Laiana Almeida de Oliveira
, em juízo, asseverou que na época do fato era casada com o pai da vítima e rememorou que, naquele dia, a
Luzinete
[irmã da acusada e ex-companheira do pai da vítima] invadiu sua residência e entraram em vias de fato. Nesse momento, a apelante
LUZIENE
tentou adentrar o imóvel e acabou agredindo a vítima no portão, declarando ainda que como estava dentro do imóvel não presenciou a agressão, todavia, posteriormente, visualizou o braço do ofendido
Franciel
machucado em razão da acusada ter prensado o menino no portão. [Mídias, ID 241023085].

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Franciel Batista da Silva
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito da autoria delitiva.

Acresça-se, outrossim, que não se pode exigir um
standard
probatório robusto para a condenação na presente hipótese, sobretudo se considerado o contexto em que praticada a ação, sendo suficiente as declarações extrajudiciais do ofendido, que foi categórico ao indigitar a recorrente como a responsável por ofender a sua integridade física, causando-lhe lesões corporais; cujas declarações assumem acentuada relevância, por se tratar da principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade da acusada – que restou devidamente corroborada por outros elementos probatórios [depoimentos testemunhais em juízo e a prova técnica colacionada do ID 241023037, p. 24-26] – bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência desta
c. Terceira Câmara Criminal
,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL LEVE
– ABUSO DE AUTORIDADE – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O EXAME DE CONSTAÇÃO DE LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
– [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial
. 2.
As vítimas ainda foram submetidas à violência física resultando uma lesão corporal leve evidenciada através do exame de corpo de delito inserido nos autos
. 3.[...]. (N.U 0002673-68.2014.8.11.0009, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“
É inviável a absolvição do apelante por fragilidade probatória ou pela insuficiência de provas de sua intenção em lesionar a ofendida, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e o dolo estão comprovados nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais que foram confirmadas pela prova pericial
.
Além do mais, deve ser destacado que em delitos dessa natureza as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal
. [...]”
(N.U 1001602-18.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) – Destaquei.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime de lesão corporal e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser
mantida intacta a condenação
.

II
–
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pela recorrente com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza da acusada, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, a
apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira da apenada entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

III
–
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, a apelante prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUZIENE FERREIRA FAGUNDES
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 0010438-71.2015.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024